Tribunal: TJPA
Processo: 0002692-30.2008.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º
0002692-30.2008.8.14.0013
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA
APELANTE:
REBERTH MARTINS MENEZES
(DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SILVA MASSOLIO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E ISUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
ERRO IN JUDICANDO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINARMENTE. Os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave;
2. MÉRITO.
2.1. Diante do contexto fático probatório que ora se apresenta nos autos, tem-se inviável o pleito absolutório, pois não existem dúvidas quanto a autoria e a materialidade delitiva na hipótese, não havendo que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório. Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem os policiais que efetuaram a prisão dos réus, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato;
2.2. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, culpabilidade, personalidade e consequências do crime, e o art. 42 da Lei de Drogas, devem ser delineadas e mais bem analisadas, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena. Diante do exposto, passemos à sua análise:
Culpabilidade
do réu mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar;
Personalidade:
tenho como desfavorável, tendo em vista que o acusado responde a outros processos de mesma natureza, conforme Certidão de fls. 135/137;
Consequências do Crime:
normais à espécie, nada tendo a valorar;
Art. 42, da Lei Nº 11.3743/2006
: Considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que a droga apreendida, 27 petecas com o peso total de 47,880 gramas, e, 01 embrulho, com peso total de 1,08 gramas, das substâncias que contém o princípio ativo da cocaína e da maconha, respectivamente, ambas de natureza altamente lesiva e viciante, bem como a quantidade da droga ser expressiva, mormente porque a substância entorpecente é vendida em quantidades pequenas de onde se conclui que irá abastecer muitos consumidores denotando que o apelante faz do tráfico, meio de vida, por conta da quantidade considerada de droga apreendida, que no meu entender é expressiva;
2.3. Quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanção final restou fixada acima do
quantum
previsto no art. 44 do CP, ou seja, acima de 04 (quatro) anos, sendo, pois de todo inaplicável a norma referida neste caso concreto;
2.4. A pena de dias-multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o qual prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.
Assim, verifico que a pena de dias-multa se encontra

em consonância com a pena corporal aplicada, não podendo ser excluída;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º.02.2021 à 08.01.2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º
0002692-30.2008.8.14.0013
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA
APELANTE:
REBERTH MARTINS MENEZES
(DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SILVA MASSOLIO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
REBERTH MARTINS MENEZES
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que a condenou à pena
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto,
com o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a denúncia, em suma, que em 02.11.2008, por volta das 23h30min, em via pública, no bairro São José, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado foi preso em flagrante ocultando 27 (vinte e sete) ¿petecas¿ da substância vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, bem como certa quantidade da droga ilícita popularmente denominada ¿maconha¿, sendo que a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão apontam no sentido de que se tratava de mercadoria voltada ao tráfico.

Consta ainda que o acusado fora preso durante diligência de uma equipe da Polícia Civil que, ao receber uma informação anônima comunicando a mercancia ilícita de drogas, se dirigiu ao local indicado e, lá chegando, visualizaram que o denunciado se evadiu para o interior da residência de sua companheira ao notar a aproximação dos agentes públicos, ocasião em que os policiais o perseguiram e lograram encontrar e apreender a droga no interior da residência.

Em
recurso de apelação (fls. 167/175)
, a defesa alega, preliminarmente, que somente a defesa recorreu da sentença, devendo ser observado o princípio
non reformatio in pejus
.

No mérito, pugnou pela absolvição ante a negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico.

Asseverou também que houve
erro in judicando
na dosimetria da pena, devendo a mesma, ser reformada.

Pugnou ainda pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e também, pela isenção do pagamento de multa.

Em
contrarrazões (fls. 178/188)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
negado provimento
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa (fls. 196/199)
, se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.
VOTO
1. PRELIMINAR.
1.1. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

O apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e, conforme afirma em seu recurso, a acusação não recorreu no prazo determinado, havendo apenas recurso da defesa, desta forma, o juízo
ad quem
não poderá agravar a situação do recorrente.

No entanto, antes de apreciar suas alegações de mérito, hei por bem fazer algumas considerações acerca da
reformatio in pejus
, a que faz menção no começo de seu recurso.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu, por isso acolho a preliminar.

Feitas tais considerações, passo ao mérito do recurso interposto.
2. MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E ISUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Segundo a defesa,

o apelante deve ser absolvido sob a alegação de a droga não era do recorrente e a casa em que o mesmo foi encontrado não era de sua propriedade
.

Assevera ainda que existe somente o depoimento dos policiais como meio de prova, não havendo testemunho de pessoas comuns ou de usuários, nem tampouco apetrechos de uso para confecção de drogas.

Por fim alega que não há provas suficientes para condenar o apelante no crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, vejamos:

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, pode ser observada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/12, Laudo Definitivo, às fls. 29/30 dos autos, o qual constatou tratar-se das substâncias entorpecentes, vulgarmente conhecidas como Cocaína e Maconha, na quantidade de 27 petecas, com peso total de 47,880 gramas, e, 01 embrulho, com peso total de 1,08 gramas, respectivamente.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos constam na mídia de fl. 1045:

A testemunha,
Lucileno dos Santos Cardoso
, policial civil, informou:
¿(...) que em diligência engendrada após denúncia de tráfico, o depoente e seu colega policial observaram a movimentação no endereço indicado e visualizaram o denunciado vendendo drogas ilícitas, entretanto, este percebeu em dado momento a presença da Polícia, pelo que se evadiu do local e ingressou em uma residência. Asseverou que o réu portava uma vasilha consigo, na qual estavam acondicionadas as drogas, sendo que ao retornar do imóvel não mais trazia o referido recipiente, tendo, então, o depoente e seu colega efetuado a abordagem e revista no denunciado, perguntando a este onde estava a referida vasilha, pelo que, após autorização do acusado, ingressaram na casa onde este havia se ocultado e lá encontraram o objeto escondido sob a cama, o qual continha em seu interior a quantidade de entorpecente narrada na exordial, sendo as drogas do tipo ¿óxi¿ (derivada da cocaína), acondicionada em ¿petecas¿, e ¿maconha¿, esta, em menor quantidade que aquela (...)¿

Já a testemunha,
Mauro Antônio Ribeiro
, policial civil, disse:
¿(...)que participou da prisão do denunciado e a droga foi encontrada dentro de uma embalagem de perfume que estava embaixo da cama, que o acusado estava vendendo droga em via pública e quando a polícia se aproximou ele correu para dentro da casa e jogou a droga debaixo da cama, que dentro da embalagem forma encontradas 27 petecas de cocaína e uma pequena porção de maconha (...)¿.

De outra banda, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de os policiais que efetuaram a prisão do réu, terem testemunhado, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:
¿TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA
. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA BASEADOS EM APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO DA MÁCULA DOS ANTECEDENTES E REDUÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. 2. Os maus antecedentes e a reincidência não podem ser considerados duplamente com base em uma única condenação transitada em julgado, sob pena de bis in idem. 3. Recurso provido em parte. ¿ (TJMG, 4ª Câmara Criminal, APR 10105140047637001 MG, Relator: Des. Doorgal Andrada)

Como se não bastasse, há posicionamento jurisprudencial no sentido de que somente se questiona a idoneidade dos depoimentos policiais, quando evidenciadas
relevantes contradições entre eles
ou
interesse pessoal dos agentes na condenação do réu
, o que não é a hipótese dos autos, no qual os apelantes, embora tenham alegado não serem os depoimentos supramencionados suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra eles proferido, não se
incumbiram de demonstrar a ocorrência de uma das situações acima
, sendo que as eventuais contradições existentes nos depoimentos ora em análise, não se mostram relevantes o bastante para maculá-los.

Neste sentido,
verbis:
TJRS:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO.
PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA
. APELO DEFENSIVO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviável a absolvição pretendida.
Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com os réus, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes.
O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado. PENA. REDIMENSIONAMENTO. Circunstâncias do art. 59 do CP reanalisadas que conduzem ao redimensionamento da pena. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. É pena cumulada ao tipo penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRD. INVIABILIDADE. Diante do quantum de pena, nos termos do art. 44, I, do CP
.
DETRAÇÃO. DESCABIMENTO. Não vinga o pedido de detração da pena, pois tal matéria é afeta ao juízo da execução, consoante preceitua o artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
. (Apelação Crime Nº 70074254822, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/08/2017)
.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.
2.2. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
ERRO IN JUDICANDO.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:
¿(...)
Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados: CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ¿ter em depósito¿ e ¿vender¿ substância entorpecente.
A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu? COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para o acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável). Em segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
(...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, culpabilidade, personalidade e consequências do crime, e o art. 42 da Lei de Drogas, devem ser delineadas e mais bem analisadas, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena.

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Já quanto a
personalidade
, o Jurista, assevera que ¿
refere-se ao caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, o seu temperamento. (...) A personalidade é uma construção pessoal que decorre ao longo de nossa vida, é a elaboração de nossa história¿.
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 158).

Por fim, em relação as
consequências do crime
, o Jurista sussomencionado assevera que
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

Diante do exposto, passemos à sua análise:
- Culpabilidade
do réu mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar;
- Personalidade:
tenho como desfavorável, tendo em vista que o acusado responde a outros processos de mesma natureza, conforme Certidão de fls. 135/137;
- Consequências do Crime:
normais à espécie, nada tendo a valorar;
-
Art. 42, da Lei Nº 11.3743/2006
: Considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que a droga apreendida, 27 petecas com o peso total de 47,880 gramas, e, 01 embrulho, com peso total de 1,08 gramas, das substâncias que contém o princípio ativo da cocaína e da maconha, respectivamente, ambas de natureza altamente lesiva e viciante, bem como a quantidade da droga ser expressiva, mormente porque a substância entorpecente é vendida em quantidades pequenas de onde se conclui que irá abastecer muitos consumidores denotando que o apelante faz do tráfico, meio de vida, por conta da quantidade considerada de droga apreendida, que no meu entender é expressiva.

Assim, modifico apenas a análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CPB, culpabilidade, personalidade, consequências do crime e art. 42, da Lei nº 11.343/2006, mantendo a pena-base já aplicada pelo Magistrado
a quo
.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Assim, havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CPB e do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa maneira, a aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CPB, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes bem como, atento ao que prevê o art. 42, da Lei nº 11.434/2006 - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Colaciono entendimento neste sentido:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 ? TRÁFICO DE DROGAS ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA.
3) PLEITO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA ? IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado de piso não tenha observado a proporcionalidade na fixação da pena pecuniária em relação à pena corpórea por ocasião da quantificação da pena base, deve ser mantida a multa em 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, não havendo a possibilidade de sua redução por já ter sido estabelecida no patamar mínimo descrito na lei de drogas, além de não haver previsão legal para o afastamento total da sanção pecuniária . 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02656970-26, 215.780, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23).

Desta forma, após reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e art. 42, da Lei de Drogas, mantenho a pena fixada pelo Magistrado
a quo
, e julgo improvido o apelo neste ponto.
2.3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanção final restou fixada acima do
quantum
previsto no art. 44 do CP, ou seja, acima de 04 (quatro) anos, sendo, pois de todo inaplicável a norma referida neste caso concreto.
2.4. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA.

Quanto a alegação de isenção do pagamento de dias-multa, em virtude da precária condição financeira do apelante, eis que patrocinado pela Defensoria Pública, vejo que não merece prosperar.

Ocorre que a pena de dias-multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o qual prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.

Assim, verifico que a pena de dias-multa se encontra

em consonância com a pena corporal aplicada, não podendo ser excluída.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, personalidade e consequências do crime, e a análise do art. 42 da Lei de Drogas, sem, contudo, modificar o
quantum
aplicado pelo Magistrado sentenciante da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora